Tribunal: STF
Processo: HC 217531
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Filipe Maturi, em favor de Daniel Pablo Correa de Souza, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que concedeu a ordem, em partes, para fixar o regime semiaberto nos autos do HC 719.130 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.



    Sobreveio apelação criminal, que manteve a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “APELAÇÃO. Tráfico ilícito de entorpecentes. Materialidade e autoria incontroversas. Dosimetria da pena. Impossibilidade de reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Quantidade de droga conjugada às demais circunstâncias que permitem atestar que o agente se dedicada a atividades criminosas. Regime inicial fechado mantido. Substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos ou suspensão de sua execução. Descabimento. Recurso improvido”. (eDOC 2)



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. Na ocasião, postulou-se, em suma, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o abrandamento do regime de cumprimento da sanção.



    A ordem foi concedida para fixar o regime semiaberto.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, haja vista ser o réu primário, não ostentar antecedentes e não se dedicar à atividades criminosas.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2 . Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico ser o caso.



    Inicialmente registra-se que, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. Contudo, o acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.



    O Tribunal de origem, ao manter a condenação, consignou o seguinte:



    “Na fase inicial da dosimetria, em atenção ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e art. 59 do Código Penal, a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, permanecendo inalterada na fase intermediária, uma vez que a menoridade do réu à época dos fatos (fl. 07) não é apta a surtir efeitos, porquanto essa atenuante genérica não tem o condão de reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal (Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça).



    Na derradeira fase - e eis o ponto em que ouso divergir do ilustre Relator sorteado -, bem andou o MM. Juiz ao afastar a incidência da causa de diminuição da reprimenda prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.



    Isso porque, como bem destacado na r. sentença, a quantidade de droga apreendida na casa do réu (866,34g de Cannabis sativa), bem assim os petrechos para o tráfico e a quantia em dinheiro encontrados, permitem concluir que não era o agente um mero traficante eventual, mormente porque essas circunstâncias quando somadas às mensagens e mídias constantes em seu aparelho celular (que revela a incessante e frequente troca de mensagens alusivas ao tráfico ilícito de droga, envolvendo negociações sobre quantidades e valores, movimentação das autoridades policiais, negociação de arma cf. laudo de fls. 141/152) levam à certeza de que o réu vinha, há algum tempo, dedicando-se a atividades criminosas”. (eDOC 2) 



    Dos trechos transcritos acima, não verifico teratologia ou ilegalidade na dosimetria da pena, sobretudo em razão da apelação ter mantido a sentença por seus próprios fundamentos.



    Aponta-se que a quantidade e a diversidade da droga, a forma em que os crimes foram praticados e todo os demais objetos apreendidos, além das conversas colhidas no celular do acusado, confirmam sua dedicação à atividades criminosas, de modo que idônea a motivação apontada nas decisões impugnadas.



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DA TRANSNACIONALIDADE (ART. 40, I, DA LEI 11.343/2006). INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DELAÇÃO PREMIADA (ART. 41 DA LEI DE DROGAS). FIXAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA (1/2). PROPORCIONAL À COLABORAÇÃO DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.1. Esta Corte já decidiu, reiteradas vezes, pela inviabilidade jurídica de se proceder, na via estreita do habeas corpus, ao reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais, sendo autorizado apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 105.802, DJe de 4-12-2012), o que não ocorreu no caso.2. Improcede a alegação de que a incidência do aumento pela transnacionalidade (art. 40, I, da Lei 11.343/2006) configura bis in idem, mormente porque o paciente foi condenado pela conduta de transportar droga, e não a de exportar. A incidência da majorante, que tem como objetivo apenar com maior severidade a atuação do traficante direcionada para além das fronteiras do País, não exige o transporte efetivo para o exterior, basta que se identifique a intenção. Precedentes.3. As instâncias ordinárias concluíram que o paciente não forneceu dados suficientes para a identificação dos principais membros do grupo criminoso, não fazendo jus, portanto, à incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 41 da Lei de Drogas em sua fração máxima. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para reexaminar fatos e provas com vistas a verificar o efetivo nível de colaboração do paciente com a investigação criminal. Precedentes.4. A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar pelo menos um dos critérios, que são autônomos, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. Nesse juízo, não se pode ignorar que a norma em questão tem a clara finalidade de apenar com menor grau de intensidade quem pratica de modo eventual as condutas descritas no art. 33, caput e § 1º, em contraponto ao agente que faz do crime o seu modo de vida, o qual, evidentemente, não goza do referido benefício (cf. justificativa ao Projeto de Lei 115/2002 apresentada à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação). No caso, demonstrou-se a efetiva dedicação do paciente à atividade criminosa, sendo inviável a utilização do habeas corpus, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias.5. Ordem denegada. (HC 127.221/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 9.9.2015)



    Desse modo, a sentença condenatória atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, possuindo motivação legítima.



    Ante o exposto, com base no artigo 192, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente